Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747830-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEMISTOCLES GROSSI AGRAVADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0712941-66.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O A Emenda Regimental n. 28/2023 alterou a competência das Câmara Cíveis e do Conselho Especial desta Corte, a partir do que a competência para o processo e julgamento de mandado de segurança contra ato praticado por Relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis passou a ser do Conselho Especial nos termos da alínea “c” do inciso I do artigo 13 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: [...] c) o mandado de segurança e ohabeas datacontra atos do Presidente do Tribunal,de quaisquer de seus órgãos e membros; derelator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais;do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023)” (grifou-se). Diante da mudança da competência absoluta para o processo e julgamento de mandado de segurança interposto contra ato de Relator de recurso distribuído as Turmas Cíveis, remetam-se os autos ao Conselho Especial desta Corte (artigo 64, § 3o do Código de Processo Civil) para que ali tenha o regular seguimento. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora